Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734359-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CRISTIANE ALVES LOURENCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A (executado) contra a decisão proferida pelo douto Juízo 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por CRISTIANE ALVES LOURENÇO, no bojo dos autos de no 0744393-62.2021.8.07.0001, acolheu o pedido de cobrança das astreints, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e reconheceu como valor devido R$ 82.620,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte reais). Eis a r. decisão agravada (ID 204405611 dos autos de origem): “Conforme já salientado na decisão de ID 190618983, não prospera a alegação de que, com o fim do contrato entre o beneficiário e o empregador (estipulante), extinguiu-se toda e qualquer obrigação da seguradora à manutenção da ex-funcionária no plano e, consequentemente, de arcar com a condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada, sendo a discussão acerca da matéria preclusa. No tocante à obrigação de fazer, foi fixada a multa de R$ 1.000,00 até o cumprimento da obrigação (ID 193607313), quedando-se inerte a executada. A parte autora requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, assim como o pagamento da multa diária cominada. Como se vê, neste momento, devem ser apreciadas duas pretensões diversas apresentadas pela parte credora, o recebimento da multa diária e a conversão da obrigação em perdas e danos. O artigo 499 do Código de Processo Civil disciplina que: “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” Ou seja, a regra disciplina a existência de um direito subjetivo do credor em postular a conversão em perdas e danos, após o decurso do prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação ou ante a impossibilidade de obtenção da tutela específica. A multa diária cominatória é exigível, diante do reconhecido inadimplemento da obrigação de fazer e do que dispõe o art. 500 do Código de Processo Civil, pelo qual é admitida a cumulação com a conversão em perdas e danos, perfazendo a quantia de R$ 28.000,00 (20.03.2024 a 25.04.2024). A parte credora colaciona cópia do orçamento do procedimento (ID 194371088), que perfaz a quantia de R$ 43.620,00 (em 23.05.2024). O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da presente decisão, mas os juros de mora deverão incidir a partir do momento em que a parte requerida foi constituída em mora, ou seja, dia 09.05.2024 (ID 196131766). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de cobrança das astreintes fixadas e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. RECONHEÇO como devido o valor de R$ 82.620,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte reais). Consigno que não incidem honorários à correção das astreintes, diante da ausência de caráter condenatório de tais verbas, que constituem um meio coercitivo à disposição do Estado-Juiz para fazer cumprir as suas decisões. Transcorrido o prazo recursal, intime-se a parte autora para trazer a planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito. (g.n.) Intime-se e cumpra-se.” Inconformado, a parte executada recorre. Aduz que "(...) a seguradora não pode sem compelida a custear a cirurgia de uma segurada que não faz mais parte do seguro-saúde e, muito menos, arcar com o pagamento de multa por descumprimento (...).” (ID 63031719) Em seu abono, alega que o seguro saúde a que estava vinculada a agravada foi cancelado um ano antes de proferida a r. sentença que constituiu a obrigação. Por esse motivo, não há que se falar em obrigação de custeio da cirurgia porque a coisa julgada não se opera sobre a verdade dos fatos. Assim, entende que a rescisão contratual deve ser analisada, o que, via de consequência, acarreta a desobrigação da seguradora em arcar com as despesas médicas. Requer a exclusão das astreints fixadas e, caso mantidas, a sua redução. Entende que a responsabilidade da seguradora em reembolsar aos segurados se limita aos termos contratuais. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de que a obrigação era inexequível, de forma que as astreints devem ser convertidas em perdas e danos, afastando-se a imposição de pagamento dos dois institutos. Ao final do seu recurso, requer (ID 63031719, Pág. 18 ): “56. Ante o exposto, confia a agravante que será provido o seu agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendose a perda do objeto da obrigação de fazer e, consequentemente, sendo afastada a multa cominada e a conversão em obrigação de pagar. 57. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a inexequibilidade da obrigação, mantendo-se tão somente a conversão da obrigação em perdas e danos, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento de astreintes.” Preparo regular identificado (ID 63031728 e ID 63031729) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator